Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO. ARRESTO CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. ARREMATAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, artigos 830 e 301, estabelece a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
2. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Ausente tais requisitos não é possível a constrição.
3. No caso dos autos, o suposto golpe mencionado pela agravada necessita de dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela concedida pela decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.